Tribunal: TJSP
Processo: 1009094-62.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

O laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não houve incapacidade. Ausência de justificativa para realização de nova perícia. Cercamento de defesa não verificado.

Sentença mantida. Recurso desprovido.